Tribunal: STF
Processo: HC 267904
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Jose Wilke Viana da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE DOLO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESES REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública da União contra sentença que condenou um ex-Soldado do Exército pelo crime de abandono de posto (art. 195 do Código Penal Militar). O militar, escalado como sentinela, teria abandonado seu posto de serviço, sendo encontrado aproximadamente quarenta minutos depois dormindo dentro de uma viatura, em local sem visibilidade para o setor de vigilância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão para definir se a conduta do apelante se amolda ao tipo penal de abandono de posto: (i) atipicidade material da conduta pela ausência de lesividade, com a aplicação do princípio da insignificância; (ii) inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato; (iii) inexistência de dolo na conduta; e (iv) insuficiência de provas para um decreto condenatório, a atrair a incidência do princípio in dubio pro reo (dúvida a favor do réu). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do CPM, é um delito de mera conduta e de perigo abstrato, cuja consumação ocorre no instante em que o militar se afasta, sem autorização superior, do posto ou lugar de serviço que lhe fora designado. A ofensa aos bens jurídicos tutelados – o serviço e o dever militar, e, por consequência, a hierarquia e a disciplina – é presumida pela norma, sendo irrelevante a ocorrência de um resultado naturalístico ou prejuízo concreto à Administração Militar. 4. É consolidada a jurisprudência desta Corte Castrense no sentido de afastar a aplicação do princípio da insignificância aos crimes militares que atentam contra o serviço e o dever militar. A relevância penal da conduta é intrínseca à violação dos pilares das Forças Armadas, não havendo espaço para a aplicação da bagatela em razão do elevado grau de reprovabilidade do comportamento e da periculosidade social da ação no âmbito da caserna. 5. A criação de tipos penais de perigo abstrato é técnica legislativa constitucionalmente válida, chancelada pelo Supremo Tribunal Federal, mormente quando visa à proteção de bens jurídicos de elevada importância, como a segurança das instituições militares e a regularidade do serviço castrense. A tipificação do abandono de posto encontra-se, portanto, em plena conformidade com a Constituição da República.6. O elemento subjetivo (dolo) e a materialidade delitiva restaram sobejamente demonstrados. O conjunto probatório, especialmente os depoimentos testemunhais coesos, evidenciou que o apelante agiu de forma livre e consciente ao afastar-se do seu local de serviço, ignorando orientações expressas sobre o local adequado para se abrigar em caso de chuva e escolhendo deliberadamente uma área sem visibilidade, o que desconstitui a tese de mero descuido ou ausência de vontade e afasta a aplicação do princípio in dubio pro reo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de Julgamento: “1. O crime de abandono de posto (art. 195, CPM) é de perigo abstrato e de mera conduta, sendo inaplicável o princípio da insignificância, pois a ofensa aos bens jurídicos da hierarquia, disciplina e segurança do serviço militar é presumida. 2. A comprovação, por meio de prova testemunhal, de que o militar abandonou voluntariamente o posto, em desacordo com ordens superiores, é suficiente para configurar o dolo e afastar a tese absolutória baseada no princípio in dubio pro reo.”
(Apelação Criminal nº 7000281-41.2024.7.02.0002/SP, ministro Artur Vidigal de Oliveira)

Em suas razões, a parte impetrante pretende:

[...] a absolvição reconhecendo-se, sucessivamente, ( i ) a atipicidade material da conduta, diante da inexistência de lesividade penalmente relevante, com aplicação do princípio da insignificância, [...]; ( ii ) subsidiariamente, a inconstitucionalidade da aplicação do tipo penal de perigo abstrato no caso concreto, por afronta aos princípios da ofensividade, da proporcionalidade e da vedação ao excesso; ( iii ) a ausência de dolo na conduta atribuída ao Paciente; e ( iv ) a insuficiência de provas para a condenação, impondo-se a incidência do princípio do in dubio pro reo [...]

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do       art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

Como destacou o acórdão ora impugnado: 

O delito de abandono de posto, previsto no art. 195 do CPM, visa a proteger o serviço e o dever militar, garantindo a segurança e o funcionamento escorreito das atividades castrenses, notadamente a vigilância armada prestada por sentinelas:
[...]
A tese de atipicidade material, baseada na ausência de lesividade concreta, desconsidera o caráter eminentemente formal e de perigo abstrato do crime de abandono de posto. A tipicidade, neste caso, se perfaz com a mera omissão do dever militar. 
O Código Penal Militar, ao tipificar o abandono de posto, presume o perigo que a ausência da sentinela ou vigia representa para a segurança da Organização Militar (OM) e, principalmente, para a incolumidade dos valores institucionais da hierarquia e da disciplina. 
O bem juridicamente protegido é violado no instante em que o militar se afasta do seu local de serviço, antes de seu término e sem autorização, independentemente do tempo de ausência ou da ocorrência de um prejuízo material.
[...]
Assim, ao se afastar do Posto 5, que fazia fronteira com área externa da OM e que, conforme o depoimento do Segundo-Sargento do Exército Vitor dos Santos de Moraes (processo 7000281-41.2024.7.02.0002/SP, evento 66, VIDEO1), era essencial para a vigilância, a fim de se refugiar em uma viatura fora do itinerário de ronda do serviço, em um local sem visibilidade de onde teria que exercer as suas funções de sentinela, o apelante concretizou a ameaça à segurança da Companhia de Comando da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada, exigindo a mobilização imediata de superiores e de patrulhas para ser localizado. O alegado tempo de ausência (quarenta minutos) não descaracteriza a gravidade da conduta, mas, ao contrário, a sublinha.
[...]
O ato de abandonar um posto de sentinela armado, seja por vinte minutos ou por uma hora, expõe a OM a um risco inaceitável e vulnera bens jurídicos que detêm um grau superior de proteção. 
Logo, a conduta do apelante não se limitou a um desvio irrelevante, como quer fazer acreditar a defesa, mas, sim, da quebra do dever de vigilância armada num local em que o Segundo-Sargento do Exército Vitor dos Santos de Moraes classificou como fronteiriço à área externa, com zona de mata subjacente (processo 7000281-41.2024.7.02.0002/SP, evento 66, VIDEO1), o que reforça o alto grau de risco inerente à situação, inviabilizando qualquer tese de bagatela.
[...]
Não prospera a tese da DPU sobre a inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato por suposta violação ao princípio da lesividade. 
O Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento pacificado, em sentido contrário, de que estes tipos penais são ferramentas legítimas do legislador, especialmente para a proteção de bens jurídicos supraindividuais e de alta relevância, como a ordem e a segurança públicas.
[...]
2. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[a] criação de crimes de perigo abstrato não representa, por si só, comportamento inconstitucional por parte do legislador penal” (HC nº 104.410/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/3/12).
[...]
Em primeiro lugar, o próprio apelante, na fase investigativa, alegou ter se afastado e “apagado”, ou seja, dormido (processo 7000266-72.2024.7.02.0002/SP, evento 1, INIC1, fl.10). Em segundo lugar, a prova testemunhal demonstrou que a ausência não foi acidental ou devido à inexistência de meios, mas sim uma escolha deliberada em violação à ordem superior, conforme será demonstrado adiante.
[...]
A conjugação desses elementos: a) a confissão sobre o afastamento; b) a localização em área proibida e sem visibilidade; c) a ciência das orientações expressas sobre o local correto para abrigo; e d) a advertência prévia, permite concluir pela plena configuração do dolo, esvaziando a alegação defensiva de erro de tipo ou ausência do elemento volitivo. 
Desta forma, a sentença condenatória de primeira instância se mostra correta, pois a autoria e a materialidade delitivas foram plenamente demonstradas, não havendo espaço para a aplicação do princípio in dubio pro reo (na dúvida, a favor do réu) quando o juízo de certeza foi alcançado pela solidez da instrução criminal. 
Portanto, diante da natureza do delito, da consolidação da jurisprudência e da força probatória dos autos, o recurso não merece ser provido.

Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva — absolvição do paciente —, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):

[...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.
(HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)


Ainda, quanto ao pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, conforme bem exposto pelo ato dito coator “Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[a] criação de crimes de perigo abstrato não representa, por si só, comportamento inconstitucional por parte do legislador penal” (HC nº 104.410/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/3/12)”. 

Finalmente, observa-se que não cabe a aplicação do princípio da insignificância em decorrência da maior reprovabilidade do comportamento do paciente, porquanto decorrente “da quebra do dever de vigilância armada num local em que o Segundo-Sargento do Exército Vitor dos Santos de Moraes classificou como fronteiriço à área externa, com zona de mata subjacente (processo 7000281-41.2024.7.02.0002/SP, evento 66, VIDEO1), o que reforça o alto grau de risco inerente à situação, inviabilizando qualquer tese de bagatela”.

Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte também concluiu pela ausência de insignificância da conduta, cabendo apontar os seguintes acórdãos:

’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO TENTADO. CRIME QUE TERIA SIDO COMETIDO POR SERVIDOR MILITAR DENTRO DE ESTABELECIMENTO MILITAR. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA: INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 
1. Para a incidência do princípio da insignificância, consideram-se o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada.
2. Inaplicabilidade do princípio da insignificância, quando a denúncia imputa ao servidor militar a prática de delito patrimonial cometido dentro de estabelecimento militar, pela presença da ofensividade e da reprovabilidade do comportamento do Paciente. Precedentes.
3. Ordem denegada.
(HC 120.812, ministra Cármen Lúcia – grifei) 

HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. DECISÃO IMPUGNADA EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. 
I – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a consumação do furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. Precedentes. 
II – O elevado grau de reprovabilidade de conduta criminosa praticada por militar no interior de organização militar impede a aplicação do princípio da insignificância. 
III - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. 
IV – Habeas Corpus denegado. 
(HC 135.674, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)

[...]
CRIME – MILITAR – INSIGNIFICÂNCIA – INCOMPATIBILIDADE. A prática de crime contra a Administração Militar é incompatível com o reconhecimento da insignificância. 
[...]
(HC 160.601, ministro Marco Aurélio – grifei)


Habeas Corpus. 2. Furto. Bem de pequeno valor (R$ 315,19). Infração penal praticada por militar, em concurso de agentes, visando a subtrair coisa alheia móvel pertencente ao patrimônio sob administração militar, consistente em peças novas de fardamento militar. 3. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Reprovabilidade da conduta. 4. Ordem denegada. 
(HC 107.431, ministro Gilmar Mendes – grifei)

Nesse viés, não há ilegalidade no acórdão emanado do Superior Tribunal Militar  passível de correção na presente via.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.




Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente